Tribunal: TJMT
Processo: 1012930-79.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012930-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 029.440.861-46 (EMBARGANTE), FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 064.722.321-05 (EMBARGANTE), ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ (EMBARGANTE), JUIZO DA 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (EMBARGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (EMBARGANTE), ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 029.440.861-46 (EMBARGANTE), FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVES - CPF: 064.722.321-05 (EMBARGANTE), ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de pacientes presos preventivamente por tráfico de drogas, com apreensão de 38,684

kg de pasta-base de cocaína. Sustenta-se omissão na decisão quanto à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na realização da audiência de instrução e julgamento, designada para data superior a oito meses da prisão. Postula-se o reconhecimento da omissão com efeitos infringentes e consequente revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar expressamente a alegação de excesso de prazo para realização da audiência de instrução e julgamento, apta a justificar a concessão de
habeas corpus
, com eventual revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo instrumento próprio para rediscutir o mérito da decisão embargada.

O acórdão impugnado enfrentou a alegação de excesso de prazo ao consignar expressamente que o pedido subsidiário de antecipação da audiência de instrução e julgamento não foi conhecido por configurar supressão de instância.

A fundamentação do acórdão apontou, de forma clara, a presença dos requisitos legais da prisão preventiva, com destaque para a gravidade concreta do delito e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, justificando a manutenção da custódia cautelar independentemente do prazo para a audiência.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos defensivos, desde que a fundamentação permita compreender as razões da decisão, o que foi observado no caso.

A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o mérito da decisão, configurando tentativa de rediscutir matéria já analisada, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão apta a justificar embargos de declaração deve recair sobre ponto relevante e não enfrentado, o que não se configura quando a matéria foi expressamente analisada, ainda que de forma sucinta.

Não há omissão quando o colegiado expressamente deixa de conhecer pedido subsidiário por configurar supressão de instância.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à correção de suposto

error
in
judicando
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp 1765917/CE; STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
109.858/SP; TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042; TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANA MARIA MAGRO MARTINS, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVEZ e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
, já qualificados nos autos em epígrafe, contra o acórdão proferido pela
2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(ID 304175871), que, por unanimidade, denegou a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor dos pacientes.

Os embargantes fundamentam seu pedido no artigo 619 do Código de Processo Penal (CPP), alegando omissão na decisão embargada, bem como pleiteando efeitos infringentes para reformar o julgamento.

Em suas razões, sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em manifesta omissão ao deixar de se pronunciar, de modo expresso e fundamentado, sobre a tese defensiva deduzida nas razões do
habeas corpus,
relativa ao constrangimento ilegal por excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 01/10/2025, quando os pacientes já estariam presos há mais de 8 meses.

Aduzem que, embora a ementa do acórdão tenha mencionado a questão do excesso de prazo como um dos pontos a serem analisados, não houve efetiva apreciação dessa matéria nas razões de decidir, o que caracterizaria vício de omissão, comprometendo a integralidade da motivação exigida pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Postulam, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão e reconhecido o constrangimento ilegal por excesso de prazo, determinando-se, por conseguinte, a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos sob o ID 308231381, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o recurso
aclaratório
não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada e que não há vícios a serem sanados, porquanto o acórdão analisou suficientemente a matéria posta em juízo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, quanto à alegada omissão sustentada pelos embargantes nas razões recursais – especificamente quanto ao excesso de prazo para a realização da audiência de instrução e julgamento –, verifico que o colegiado enfrentou a questão de forma expressa ao não conhecer do pedido subsidiário de antecipação da audiência por supressão de instância, conforme consta expressamente na ementa do acórdão:

“
O pedido subsidiário de antecipação da audiência de instrução e julgamento não foi conhecido, por configurar indevida supressão de instância.
”

Ademais, ao analisar os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, o acórdão destacou a presença dos requisitos legais, especialmente a garantia da ordem pública diante da expressiva quantidade de droga apreendida (38,684

kg de pasta-base de cocaína), o que, por si só, justifica a manutenção da custódia cautelar, independentemente do prazo para a realização da audiência.

Desta feita, não há falar em omissão no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as provas orais e documentais, produzidas durante a persecução penal, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp nº 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguida
de
(STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
nº 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que os embargantes não lograram demonstrar a alardeada omissão no v.
acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentaram
fazer com que prevalecesse a
s
sua
s

avaliaç
ões
pessoa
is
acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua
s
irresignaç
ões
em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que os embargantes possuem nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insistem em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se os embargantes não concordam com o entendimento esposado no v. acórdão, devem utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que os embargantes entendam existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas no recurso de apelação criminal foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ANA MARIA MAGRO MARTINS, ROBSON RAMOS DE OLIVEIRA, FERNANDO DE OLIVEIRA CHAVEZ e ARLYN COROMOTO MONTAÑEZ MARTINEZ
e, no mérito,
REJEITO-OS
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025